Tribunal: TJSP
Processo: 1001656-68.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelações Cíveis. Transporte aéreo nacional. Impedimento de embarque com posterior atraso no voo por motivos de manutenção da aeronave. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo de ambas as partes. Incontroverso o impedimento do embarque no voo originalmente contratado, o atraso do voo realocado e o posterior cancelamento do voo. Realização de manutenção

Ementa:
Apelações Cíveis. Transporte aéreo nacional. Impedimento de embarque com posterior atraso no voo por motivos de manutenção da aeronave. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo de ambas as partes. Incontroverso o impedimento do embarque no voo originalmente contratado, o atraso do voo realocado e o posterior cancelamento do voo. Realização de manutenção não programada na aeronave. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial, em casos de atrasos de voo, agora, deve estar provado nos autos. Provas que demonstram a existência de dano moral. Espera prolongada em aeroporto, sem a devida assistência, com seu animal de estimação. Quantum indenizatório. Majoração ao patamar de R$ 8.000,00. Quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do novo arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Incidência de juros de mora inalterada, por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal. Sucumbência mantida a cargo da ré. Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora provido e não provido o da ré.